Tribunal: TJSP
Processo: 1028513-33.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional – Parcial procedência – Justiça gratuita formulada na apelação – Deferimento - Cerceamento de defesa - Suficiência das provas produzidas – Julgamento antecipado – Regularidade – Preliminar rejeitada - CCB firmada em 10/11/2011 - Relação de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional – Parcial procedência – Justiça gratuita formulada na apelação – Deferimento - Cerceamento de defesa - Suficiência das provas produzidas – Julgamento antecipado – Regularidade – Preliminar rejeitada - CCB firmada em 10/11/2011 - Relação de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum - Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, capitalização, e método composto - Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) - CCB admite capitalização de juros quando expressamente pactuada (Lei número 10.931/2004, art. 28, § 1o, I) - Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ, Súmula 539) - Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 566.397-RS, j. 04/02/2015 - Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades, incidente a Súmula STF 596 e STJ 386 - Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro - Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN 3.919/2010 - Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) e de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP – Contratação e cobrança da tarifa de registro de contrato (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) – Regularidade por não violado o CDC, art. 51, IV, e § 1o, III - Ausência de demonstração de prestação de serviço de avaliação do bem - Cobrança indevida – Repetição ou compensação com saldo devedor na forma simples e às mesmas taxas de juros remuneratórios, pois o valor foi financiado e diluído nas parcelas do financiamento, evitando-se, desta forma, enriquecimento sem causa do banco requerido – Seguro de Proteção Financeira – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Comissão de permanência adequada à Súmula STJ 472 – Decaimento mantido nos termos do CPC, art. 86, parágrafo único - Sentença modificada em parte - Recurso parcialmente provido.